Tribunal: TJSP
Processo: 1524115-11.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Receptação que pode ser atribuída ao recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas, sequer no que tange ao elemento subjetivo (dolo).
3-) Circunstâncias do crime que evidenciam ciência da origem espúria do bem.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Receptação que pode ser atribuída ao recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas, sequer no que tange ao elemento subjetivo (dolo).
3-) Circunstâncias do crime que evidenciam ciência da origem espúria do bem. Dolo caracterizado.
4-) A pena não comporta ajuste. Na primeira fase, a pena-base pode ficar no mínimo, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se um (1) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a sanção fica inalterada. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.
5-) O regime inicial é o aberto, em caso de conversão. Dessa forma, retribui-se pela conduta feita; previne-se que não mais a realize e reintegre-se socialmente de maneira harmônica.
6-) Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período.
7-) Recurso solto. Não é necessário decidir-se sobre possível libertação.